Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Informa a credora o pagamento integral do débito pela executada (ID 41613368). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925 do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 15:28:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator